Tribunal: TJSP
Processo: 1001075-81.2022.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA DO CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES NO PERCENTUAL DE 75% -- AUMENTO DA SEMESTRALIDADE PROMOVIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE SUPLANTOU O LIMITE MÁXIMO DE FINANCIAMENTO ESTIPULADO POR ATO NORMATIVO DO FIES – COBRANÇA DO VALOR EXCEDENTE DO ALUNO –

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA DO CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES NO PERCENTUAL DE 75% -- AUMENTO DA SEMESTRALIDADE PROMOVIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE SUPLANTOU O LIMITE MÁXIMO DE FINANCIAMENTO ESTIPULADO POR ATO NORMATIVO DO FIES – COBRANÇA DO VALOR EXCEDENTE DO ALUNO – DESCABIMENTO – FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE QUE O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COBRIRIA 75% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – ATOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PELO FNDE QUE CRIARAM DOIS REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS – AUTORA INSERIDA NO REGIME JURÍDICO QUE NÃO PREVÊ A COBRANÇA DA DIFERENÇA DIRETAMENTE DO ALUNO – SENTENÇA MANTIDA.- RECURSO DESPROVIDO.